Tribunal: TJDFT
Processo: 0712648-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONCESSÃO. EFETIVAÇÃO DA MEDIDA E CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. IMPULSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO VIA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA E PESSOAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PELA VIA POSTAL. MANDADO ENDEREÇADO AO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. MUDANÇA. DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO. PRESUNÇÃO DE EFICÁCIA. DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA COOPERAÇÃO MÚTUA E DA INFORMAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. REGRA ORIGINÁRIA DO CPC (CPC, ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO). DILIGÊNCIA REPUTADA CONSUMADA. DESÍDIA. CARACTERIZAÇÃO NO FORMATO LEGAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. LEGALIDADE. INÉRCIA DA PARTE QUALIFICADA.
1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo.
2. Caracterizada crise no fluxo procedimental decorrente da sua inércia, a parte autora deve ser intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsionar o processo, ensejando sua paralisia após a observância dessas exigências a extinção do processo, sem resolução do conflito que fazia seu objeto, com estofo no abandono, porquanto não pode ficar paralisado à mercê da sua iniciativa, não estando esse desiderato condicionado à provocação da parte ré se a relação processual ainda não se aperfeiçoara ou permanecera inerte, a despeito de citada, não acorrendo aos autos (NCPC, art. 485, III, e § 1o).
3. Endereçada intimação ao endereço da parte participado no processo, reputa-se legítima e eficaz para o fim almejado, ainda que devolvido o mandado por ter se mudado sem noticiar e materializar o fato no processo, pois, na expressão dos princípios anexos da boa-fé e cooperação processuais, que encontram respaldo legal, competia-lhe participar a mudança de fato havida no trânsito processual, e, ignorado esse regramento, reputa-se plenamente eficaz a intimação endereçada ao endereço que havia fornecido, legitimando a extinção da ação que aviara sob o prisma do abandono (CPC, art. 274, parágrafo único).
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.